Tribunal: TRF3
Processo: 5015253-54.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar os valores, sob pena de exclusão - novamente - do programa. 8. Agravo inominado desprovido. (TRF3, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 351854 / SP 0020624-30.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, TERCEIRA TURMA, j. 07/05/2015 e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o

Inteiro teor:
462/779)

5015253-54.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. PARCELAS IRRISÓRIAS. RESCISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Sustenta a impetrante a existência de ilegalidade no ato emanado da autoridade fiscal, quanto à necessidade de recolhimento de novos valores relativos às parcelas do REFIS instituído pela Lei n.° 9.964/00, uma vez entender que o recolhimento de valores insuficientes à quitação do débito não pode ser interpretado como hipótese de inadimplência, nos termos do art. 5°, II daquela legislação.

2. Ao compulsar os autos, noto que a autoridade fiscal intimou a empresa a efetuar o recolhimento das parcelas do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, aprovado pela Lei n° 9.964/2000, conforme o disposto no Parecer PGFN/CDA n.° 1.206/2013 de 21/06/2013, uma vez que, não obstante o cálculo com base no faturamento da empresa, a parcela mínima deve representar valor suficiente para liquidar o saldo devedor em tempo razoável, logo o recolhimentos de “valores irrisórios” para promover a amortização do débito equivale a “não pagamento”, autorizando a exclusão do sujeito passivo do REFIS.

3. Assim, de acordo com a Nota Técnica CODAC – Nota Refis n° 003/2013, que considerou como prazo razoável a extinção total do débito em período máximo de 600 meses, elaborou-se planilha, excluindo-se o período já consumado (204 meses desde março de 2000 a março de 2017), fixando-se o percentual mínimo de 0,2525% do débito a ser quitado mensalmente, durante os 396 meses restantes.

4. Comparando-se a parcela recolhida pela empresa ao respectivo saldo devedor, resta evidente que a quantia até então oferecida pela agravada é irrisória e, portanto, ineficaz à satisfação da dívida parcelada.

5. Nesse cenário, merece reparos a r. decisão agravada, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que, verificando-se irrisórios os valores das prestações pagas em relação ao importe devido, ao ponto de inviabilizar a quitação do débito objeto do parcelamento, resta configurada hipótese de inadimplência apta à exclusão do programa, nos termos do art. 5°, II da Lei n.° 9.964/00.

6. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015253-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSPORTES COLETIVOS IMACULADA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELO CESAR GERVASIO ROMERO - SP422397

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015253-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSPORTES COLETIVOS IMACULADA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELO CESAR GERVASIO ROMERO - SP422397

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu pedido de liminar consubstanciada na manutenção em programa de parcelamento fiscal, REFIS, nos termos da Lei n.°9.964/2000, mediante o pagamento das parcelas no importe definido à época em que aderiu ao benefício.

A União sustenta, em síntese, ser descabida a manutenção da agravada no referido programa de parcelamento fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015253-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSPORTES COLETIVOS IMACULADA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELO CESAR GERVASIO ROMERO - SP422397

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sustenta a impetrante a existência de ilegalidade no ato emanado da autoridade fiscal, quanto à necessidade de recolhimento de novos valores relativos às parcelas do REFIS instituído pela Lei n.° 9.964/00, uma vez entender que o recolhimento de valores insuficientes à quitação do débito não pode ser interpretado como hipótese de inadimplência, nos termos do art. 5°, II daquela legislação.

Ao compulsar os autos, noto que a autoridade fiscal intimou a empresa a efetuar o recolhimento das parcelas do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, aprovado pela Lei n° 9.964/2000, conforme o disposto no Parecer PGFN/CDA n.° 1.206/2013 de 21/06/2013, uma vez que, não obstante o cálculo com base no faturamento da empresa, a parcela mínima deve representar valor suficiente para liquidar o saldo devedor em tempo razoável, logo o recolhimentos de “valores irrisórios” para promover a amortização do débito equivale a “não pagamento”, autorizando a exclusão do sujeito passivo do REFIS.

Assim, de acordo com a Nota Técnica CODAC – Nota Refis n° 003/2013, que considerou como prazo razoável a extinção total do débito em período máximo de 600 meses, elaborou-se planilha, excluindo-se o período já consumado (204 meses desde março de 2000 a março de 2017), fixando-se o percentual mínimo de 0,2525% do débito a ser quitado mensalmente, durante os 396 meses restantes.

Logo, com base nesses fatos, o valor mínimo da parcela passou a ser de R$1.149,64.

Por outro lado, conforme se observa de documentos acostados aos autos, em 2018, a empresa recolheu parcela no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Assim, comparando-se a parcela recolhida pela empresa ao respectivo saldo devedor, resta evidente que a quantia até então oferecida pela agravada é irrisória e, portanto, ineficaz à satisfação da dívida parcelada.

Nesse cenário, merece reparos a r. decisão agravada, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que, verificando-se irrisórios os valores das prestações pagas em relação ao importe devido, ao ponto de inviabilizar a quitação do débito objeto do parcelamento, resta configurada hipótese de inadimplência apta à exclusão do programa, nos termos do art. 5°, II da Lei n.° 9.964/00.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. EXCLUSÃO. LEI N. 9.964/00. APLICAÇÃO. INEFICÁCIA DO PARCELAMENTO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 5o, II, da Lei n. 9.964/00 (inadimplência), se restar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 942390 / RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, PRIMEIRA TURMA, j. 21/02/2017, DJe 10/05/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REFIS. RECOLHIMENTO DE PARCELA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 5o, II, DA LEI 9.964/2000. PRECEDENTES. 1. Discute-se a possibilidade de exclusão do programa de parcelamento de débitos tributários - REFIS em decorrência de pagamento de parcela em valor irrisório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 5o, II, da Lei 9.964/2000 (inadimplência), se ficar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de adimplência tem que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento. 3. Hipótese em que se demonstrou a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Logo, in casu, é possível a exclusão do REFIS. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1581726 / PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ÓBICES SUMULARES INAPLICÁVEIS. APELO NOBRE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO EXISTENTE. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO. FATO INCONTROVERSO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. LEI 9.964/2000. RECOLHIMENTO DA PARCELA INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DA PARCELA SOB PENA DE EXCLUSÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O recurso especial da Fazenda Nacional não se apresenta deficiente, porquanto de suas razões é facilmente aferível a pretensão buscada, qual seja, o reconhecimento de afronta aos arts. 2o, § 4o, II, e 5o, II, da Lei 9.964/2000, os quais foram efetivamente prequestionados, com citação expressa tanto no acórdão da apelação quanto no acórdão dos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes. 2. Portanto, não prospera a pretensão da agravante de aplicação das Súmulas 283/STF, 284/STF, 211/STJ, 282/STF ou 356/STF, porquanto adequadamente apresentado o recurso especial, bem como preenchido o requisito do prequestionamento. 3. Também inaplicável à hipótese as disposições da Súmula 126/STJ, visto que a citação de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal, não constituiu fundamento autônomo suficiente para manutenção do acórdão, mormente diante da pacífica jurisprudência do STF de que a suposta violação do princípio da legalidade efetiva-se de modo reflexo, porquanto imprescindível promover a análise de legislação infraconstitucional. Exegese da Súmula 636/STF. 4. Inaplicável ainda à espécie o óbice da Súmula 7/STJ, visto que, ao contrário do que aduz a agravante, inexiste premissa equivocada na análise do especial, pois, durante todo o trâmite processual, consagrou-se como fato incontroverso que a empresa contribuinte aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei 9.964/2000 (REFIS) e que vem adimplindo valores que se mostram insuficientes (ou irrisória, porquanto irrelevante o termo na espécie) à quitação do principal. 5. O motivo que levou o Tribunal de origem a acolher os embargos com efeitos modificativos foi, tão somente, a mudança de entendimento jurisprudencial, provendo-os para adequar à nova orientação de que a circunstância de adimplemento em valor insuficiente ou irrisório não autorizaria a exclusão, menos ainda a intimação para adequação do valor da prestação. 6. Se as parcelas são insuficientes à quitação do débito, legítimo o procedimento adotado pelo Fisco de determinar que a entidade contribuinte reajuste as parcelas mensais do REFIS, porquanto pacífica a jurisprudência do STJ de que é "possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 5o, II da Lei n. 9.964/2000 (inadimplência), se restar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento" (AgRg no REsp 1.567.159/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015.). 7. Se cabe a exclusão do parcelamento, também é cabível a intimação, realizada pelo Fisco, para que o contribuinte promova o reajustamento do valor da parcela para fins de evitar sua exclusão do programa de parcelamento. 8. Descabe ao STJ examinar na via especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto tarefa reservada ao STF. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1580196 / RS Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REFIS. PARCELAS. IRRISORIEDADE. MAJORAÇÃO. ALTERNATIVA AO CONTRIBUINTE. RESCISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 . A majoração das parcelas do REFIS objetivou harmonizá-las com a finalidade do REFIS, “destinado a promover a regularização de créditos da União” (artigo 1° da Lei 9.964/2000), tendo em vista constatação de que o montante recolhido mensalmente sequer amortizava os juros incidentes. 2. O recálculo das parcelas constituiu alternativa posta pela RFB ao contribuinte para manutenção do parcelamento, já que a revisão concluiu pela inadimplência e possibilidade de rescisão, sendo que o eventual acolhimento da alegação de ilegalidade da majoração não acarretaria manutenção do valor das parcelas, tal como pretendido, mas rescisão. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007296-70.2017.4.03.0000, Rel. DES. FED. CARLOS MUTA, Terceira Turma, e-DJF3 13/09/2017 Pub. Jud. I – TRF).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. REFIS. LEI No 9.964/2000. PARCELAS INCAPAZES DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. PARECER PGFN/2000. LEGALIDADE. O Procurador da Fazenda Nacional detém legitimidade passiva para figurar na polaridade passiva do mandado de segurança, vez que o ato administrativo impugnado é oriundo daquele órgão. O E. Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual é possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 5o, II, da Lei n. 9.964/00 (inadimplência), se restar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo das parcelas pela Receita Federal com base no Parecer PGFN/CDA no 1.206/2013, que apenas e tão somente obedeceu ao comando previsto na Lei no 9.964/2000. Se o valor da parcela a que chegou o Fisco mostrou-se de grande vulto, tal se deu por culpa do contribuinte, que optou por recolher parcelas irrisórias e, em decorrência, insuficientes à amortização da dívida. Segurança denegada. (TRF3, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 353089 / SP 0000693-62.2014.4.03.6114 , Rel. Desembargadora Federal Marli Ferreira, Quarta Turma, j. 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2017).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REFIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTOS IRRISÓRIOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DUAS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA DE RECÁLCULO. IMPUGNAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 5o RESOLUÇÃO CG/REFIS N. 09/2001. RECURSO IMPROVIDO. - No caso concreto, verifico que a agravante foi incluída em parcelamento, conforme disposto na Lei 9.964/2000 (fls. 103), tendo sido posteriormente excluída em 01/07/15 (fls. 125) em razão da realização de pagamentos irrisórios ao longo do parcelamento. - Nas hipóteses que regulamentam o REFIS 2000, elencadas no art. 5o da Lei 9.964/2000, inexiste previsão de prazo máximo para o fim do parcelamento. - Em razão disso, por muito tempo predominou o entendimento de que o pagamento em parcelas irrisórias não poderia ocasionar a exclusão do contribuinte. - Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reviu tal posicionamento em razão do disposto no §4o do art. 2o da Lei n. 9.964/2000. - A jurisprudência nacional passou à compreensão de que considera-se inadimplente o contribuinte que, tendo aderido ao parcelamento, paga mensalidades que nunca terão o condão que quitar sua dívida. Tal situação ocorre nas hipóteses em que o percentual da taxa de juros incidente sobre o valor parcelado é maior do que o valor pago mensalmente. - Precedentes: AgRg no REsp 1495352/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA; REsp 1321865/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA; AgRg no REsp 1486780/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, MAS 0001128-36.2014.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA; TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0022993-27.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA. - Assim, tendo em vista que os recolhimentos mensais levados a efeito guardam valor ínfimo diante do quantum principal devido consideram-se, portanto, incapazes de efetivamente amortizar a dívida contraída com o Fisco. Nesse sentido, o valor global da dívida, em vez de diminuir vem aumentando. Ora, resta indene de dúvidas que o parcelamento, no caso, não vem cumprindo sua finalidade, que ao fim e ao cabo, é quitar a débito. - Tal circunstância equivale, pois, à situação de inadimplência, prevista no inciso II do art. 5o da Lei no 9.964 /2000, como causa de exclusão do REFIS, mostrando-se frontalmente contrária a ratio legis do aludido diploma legal, que é promover a extinção do crédito tributário. - Entretanto, para que a exclusão seja válida, deve o contribuinte ser intimado a respeito da insuficiência dos pagamentos, para que seja oportunizado o recálculo das parcelas de modo a adequar o valor recolhido ao pagamento da dívida. - Convém assinalar que os atos administrativos devem ser pautados por princípios, entre eles a moralidade, a garantia de defesa e do devido processo legal. - Se por um lado o contribuinte tem o dever legal de pagar tributo, tem por outro lado, assegurado uma série de direitos e garantias oponíveis ao Estado, protegendo-o contra os abusos e arbitrariedades do Fisco em meio a uma situação em que cada vez se destaca a ânsia arrecadatória da Administração. - Neste sentido, o processo administrativo é equiparado ao judicial cercando-o dos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, impedindo que a Administração Pública desenvolva sua atividade julgadora através de procedimentos que não estejam regulados juridicamente e que, conseqüentemente, sejam ineficazes para concretização do interesse perseguido. - Assim, é sempre necessária a intimação acerca da provável exclusão do parcelamento, o que permite a possibilidade de resposta do contribuinte. - No presente caso, a exequente oportunizou ao contribuinte mais de uma vez a garantia do contraditório, permitindo que ele se adequasse as condições para continuar se beneficiando do favor fiscal. - Conforme consta de fls. 90 dos autos, em 20/05/2014 foi verificado pela Receita Federal que os pagamentos ínfimos realizados pelo contribuinte permitiam estimar como prazo de liquidação da dívida um período maior de cinquenta anos. Isso foi devidamente comunicado ao agravante por AR em 23/05/2014 (fls. 92). - Caso houvesse a real intenção do contribuinte em permanecer no regime, deveria o mesmo ter procurado a SRF para recálculo das parcelas, ou então, recolher as Darf seguintes em valor substancial. Porém, colhe-se do pedido de exclusão de fls. 121 que em Junho de 2015 a estimativa para amortização da dívida havia passado para quatrocentos e noventa e seis anos e um mês. Diante disso, foi realizada a exclusão através da Portaria n. 117. - Tendo em vista as etapas supracitadas, não é possível observar qualquer ilegalidade na exclusão realizada. Ademais, o agravante não demonstrou ter realizado ações tendentes a regularizar a situação apontada pela Receita Federal. - No que tange a impugnação de fls. 73, oposta em 29/06/2015, quando o tema é o parcelamento de débitos, o entendimento prevalecente é o de que a adesão ao parcelamento é faculdade do contribuinte, que deve observar rigorosamente as determinações legais. Por se tratar de um favor fiscal e por não haver obrigatoriedade de o contribuinte aderir ao mesmo, o optante pelo instituto deve seguir rigorosamente todas as determinações legais inclusive no que tange à recursos administrativos. - Nesse passo, prevê o art. 5o da Resolução CG/REFIS n. 09/2001 que a manifestação de inconformidade apresentada contra ato de exclusão do REFIS não é dotada de efeito suspensivo. - Assim, tratando-se de benefício fiscal, as normas que regem o parcelamento devem ser interpretadas restritivamente, considerando-se que ele não é uma imposição do Fisco. - Precedentes: TRF1 - AI 200801000230180 - SÉTIMA TURMA - DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES; TRF2 - AC 200450010120544 - QUARTA TURMA ESPECIALIZADA - Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA e TRF3, AI n.o 0031154-31.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARLI FERREIRA, QUARTA TURMA. - Assim, não é possível impedir que se produzam os efeitos da exclusão no presente caso, vez que a impugnação apresentada não é dotada de efeito suspensivo e a não foram demonstradas outras circunstâncias aptas a demonstrar que há ilegalidade na conduta da agravada. - Recurso improvido. (TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 575568 / SP 0001998-22.2016.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 17/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/09/2016).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. REFIS. LEI 9.964/2000. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que o pagamento de parcela ínfima equivale a inadimplemento e autoriza a exclusão do contribuinte do programa, por ineficácia do parcelamento. 2. A argumentação de que inexiste inadimplência se pago o valor mínimo estipulado pelo dispositivo acima não supera sequer a interpretação das demais normas constantes do mesmo artigo: vez que resta claro que o débito "será pago", a prestação devida é, ao mínimo, a suficiente a amortizar a dívida; se inferior, caracteriza inadimplemento frente à própria legislação de regência do parcelamento. 3. A manutenção do contribuinte no parcelamento por decisão judicial avoca ao Juízo o papel de legislador positivo, na medida em que se iguala, indevidamente, parcelamento a remissão. De fato, como sustentado pela apelante, o parcelamento por tempo indefinido, sem vistas à quitação da dívida, configura verdadeira renúncia de receita, em prejuízo ao erário público. 4. Conforme documentos juntados pela própria impetrante, em 31/12/2000 seu saldo devedor perante o Fisco era de R$ 7.489.003,30; após doze anos, em 31/12/2012, o valor atingiu quase o dobro do originalmente devido, totalizando R$ 14.427.244,07, hipótese que legitima a sua exclusão do referido programa de recuperação fiscal, nos termos da jurisprudência. 5. Quanto à prévia intimação do contribuinte para sua exclusão do REFIS, inexiste previsão legal acerca de tal necessidade. Ademais, no julgamento do AGRESP 1.205.170, em que a Corte Superior decidiu pela desnecessidade de notificação pessoal do contribuinte acerca de sua exclusão do REFIS por inadimplência, consignou o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que "não há que falar em incidência da súmula 283 do STF, por estar a fundamentação de arbitrariedade do procedimento administrativo de exclusão do Refis sem prévia intimação do contribuinte abrangida pela alegação de nulidade de intimação. Assim, não incide, no caso, o teor da Súmula 283 do STF. Na verdade, se o contribuinte foi intimado eletronicamente de sua exclusão do Refis e essa intimação é aceita juridicamente, não há que se discutir sobre arbitrariedade do procedimento administrativo de exclusão do parcelamento". 6. Conforme já registrado na fundamentação que afastou a preliminar suscitada pela ora agravante em sede de apelação, o cumprimento da sentença pela autoridade impetrada não importa em reconhecimento do pedido, e tampouco em perda superveniente do interesse de agir. Por consequência lógica, a retomada das obrigações perante o Fisco pelo contribuinte, para manutenção do parcelamento, tampouco influi na decisão do apelo fazendário, vez que não altera o contexto fático que anteriormente culminou com a exclusão da impetrante do programa, em razão de doze anos de pagamento de parcelas irrisórias frente a um débito de mais de R$ 7.000.000,00, que praticamente dobrou de valor neste período. 7. De fato, se, dando cumprimento à ordem judicial, o Fisco mantém o benefício fiscal concedido e readequa o valor da parcela a ser paga pelo contribuinte, é de se esperar que esta seja adimplida, do contrário o mandamus não teria qualquer finalidade (senão prolongar o privilégio indevido) e a impetrante estaria mais uma vez sujeita à exclusão do parcelamento. Ainda assim, como a própria agravante relata, em recurso que pretende ver reformada a decisão que ratificou seu desligamento do programa, após a autoridade impetrada recalcular a parcela mínima para pagamento em 50 anos (R$ 34.393,60), tem efetuado pagamentos mensais de pouco mais de três quartos do valor (R$ 24.713,97), muito embora tenha sido intimada, diante do indeferimento de seus recursos administrativos, a complementar os valores, sob pena de exclusão - novamente - do programa. 8. Agravo inominado desprovido. (TRF3, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 351854 / SP 0020624-30.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, TERCEIRA TURMA, j. 07/05/2015 e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. PARCELAS IRRISÓRIAS. RESCISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Sustenta a impetrante a existência de ilegalidade no ato emanado da autoridade fiscal, quanto à necessidade de recolhimento de novos valores relativos às parcelas do REFIS instituído pela Lei n.° 9.964/00, uma vez entender que o recolhimento de valores insuficientes à quitação do débito não pode ser interpretado como hipótese de inadimplência, nos termos do art. 5°, II daquela legislação.

2. Ao compulsar os autos, noto que a autoridade fiscal intimou a empresa a efetuar o recolhimento das parcelas do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, aprovado pela Lei n° 9.964/2000, conforme o disposto no Parecer PGFN/CDA n.° 1.206/2013 de 21/06/2013, uma vez que, não obstante o cálculo com base no faturamento da empresa, a parcela mínima deve representar valor suficiente para liquidar o saldo devedor em tempo razoável, logo o recolhimentos de “valores irrisórios” para promover a amortização do débito equivale a “não pagamento”, autorizando a exclusão do sujeito passivo do REFIS.

3. Assim, de acordo com a Nota Técnica CODAC – Nota Refis n° 003/2013, que considerou como prazo razoável a extinção total do débito em período máximo de 600 meses, elaborou-se planilha, excluindo-se o período já consumado (204 meses desde março de 2000 a março de 2017), fixando-se o percentual mínimo de 0,2525% do débito a ser quitado mensalmente, durante os 396 meses restantes.

4. Comparando-se a parcela recolhida pela empresa ao respectivo saldo devedor, resta evidente que a quantia até então oferecida pela agravada é irrisória e, portanto, ineficaz à satisfação da dívida parcelada.

5. Nesse cenário, merece reparos a r. decisão agravada, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que, verificando-se irrisórios os valores das prestações pagas em relação ao importe devido, ao ponto de inviabilizar a quitação do débito objeto do parcelamento, resta configurada hipótese de inadimplência apta à exclusão do programa, nos termos do art. 5°, II da Lei n.° 9.964/00.

6. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.